Tribunal: TCU
Processo: 014.871/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3739/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso II, § 1o, todos do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher as razões de justificativa apresentadas por Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1799/2019-TCU-Plenário , e em encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 70), à Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 014.871/2017-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira (XXX.852.767-XX). 1.2. Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.